Tribunal: TRF3
Processo: 5026244-89.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
280/366)

5026244-89.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Na hipótese, verifico que tais requisitos estão suficientemente demonstrados.

3. Agravo instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026244-89.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: LEONOR DO CARMO REZENDE

Advogado do(a) AGRAVADO: MANASSES LOPES DE SOUSA - SP408368

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026244-89.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: LEONOR DO CARMO REZENDE

Advogado do(a) AGRAVADO: MANASSES LOPES DE SOUSA - SP408368

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agra

Inteiro teor:
280/366)

5026244-89.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Na hipótese, verifico que tais requisitos estão suficientemente demonstrados.

3. Agravo instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026244-89.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: LEONOR DO CARMO REZENDE

Advogado do(a) AGRAVADO: MANASSES LOPES DE SOUSA - SP408368

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026244-89.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: LEONOR DO CARMO REZENDE

Advogado do(a) AGRAVADO: MANASSES LOPES DE SOUSA - SP408368

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIÃO contra a decisão que deferiu tutela provisória em ação ajuizada por LEONOR DO CARMO REZENDE para determinar à reinclusão da Agravada no plano de assistência médico-hospitalar do SISAU (FUNSA), na condição de dependente de seu filho Rubinaldo Resende, Sargento da Aeronáutica”

Em suas razões, alega a agravante, em síntese, que a agravada não preenche os requisitos para manutenção como beneficiaria no plano de saúde porque recebe remuneração.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id97850536).

Contraminuta ao recurso.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026244-89.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: LEONOR DO CARMO REZENDE

Advogado do(a) AGRAVADO: MANASSES LOPES DE SOUSA - SP408368

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, houve demonstração dos requisitos legais.

Com efeito, a autora, na qualidade de pensionista era beneficiária do FUNSA – Fundo de Saúde da Aeronáutica, quando então foi excluída com base no item 5.5 da Portaria COMGE n. 643/3:

5 BENEFICIÁRIOS DO FUNSA

5.1 Serão considerados beneficiários do FUNSA, para fins de indenização da assistência à saúde prevista nesta norma, os usuários abaixo especificados:

(...)

j) a mãe viúva do militar contribuinte, desde que não receba remuneração;

(...)

5.5 Para efeito do disposto neste capítulo, também serão considerados como remuneração os rendimentos provenientes de aposentadoria, de pensão por morte e de pensão militar.

Todavia, consignado na decisão recorrida, verifica-se que, de fato, o item 5.5 da Portaria COMGEP n° 643/3SC, ao dispor acerca do conceito de remuneração para fins de consideração de beneficiários do FUNSA, extrapolou à mera regulamentação legal e ao que dispõe o §4° do art. 50 do Estatuto dos Militares, criando restrição não prevista em lei, o que caracteriza violação ao princípio constitucional da legalidade, previsto no art. 5°, inciso II, da CF/88.

Com efeito, não poderia a norma infralegal excluir das pensionistas o direito à assistência médica, quando tal discrímen não tem amparo legal.

Vale ressaltar, outrossim, que não há que se considerar a ausência de dependência em virtude do óbito do militar, vez que foi exatamente esta a razão pela qual a autora passou a ser pensionista. Tampouco pode-se considerar que a pensão militar recebida seja remuneração, como argumenta a apelante, nos termos do art. 50, §4o, da Lei no 6.880/82:

§ 4o Para efeito do disposto nos §§ 2o e 3o deste artigo, não serão considerados como remuneração os rendimentos não-provenientes de trabalho assalariado, ainda que recebidos dos cofres públicos, ou a remuneração que, mesmo resultante de relação de trabalho, não enseje ao dependente do militar qualquer direito à assistência previdenciária oficial.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Na hipótese, verifico que tais requisitos estão suficientemente demonstrados.

3. Agravo instrumento desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.